Tribunal: TJSP
Processo: 1008786-08.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Nulidade da citação. Configuração. Correspondência encaminhada para endereço diverso da empresa requerida e recebida por pessoa estranha a seu quadro social e seu quadro de funcionários.
Comparecimento espontâneo. Executado que juntou procuração nos autos e apresentou os presentes embargos. Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Nulidade da citação. Configuração. Correspondência encaminhada para endereço diverso da empresa requerida e recebida por pessoa estranha a seu quadro social e seu quadro de funcionários.
Comparecimento espontâneo. Executado que juntou procuração nos autos e apresentou os presentes embargos. Possibilidade de se conhecer das demais matérias de defesa.
Prescrição. Não ocorrência. Prazo prescricional que se interrompe com o ajuizamento da demanda e não com a citação. Inteligência do art. 240, § 1o, do CPC.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.